Tribunal: STF
Processo: RE 78521
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
MAGISTRADO. SUSPENSÃO. APLICAÇÃO, PELO CORREGEDOR GERAL, DE MEDIDA
PREVENTIVA DE SUSPENSÃO A MAGISTRADO, CONFORME O CÓDIGO DE DIVISAO E
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, POR AUSENTES OS SEUS PRESSUPOSTOS.